Tribunal: TJES
Processo: 5000020-77.2016.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-77.2016.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

APELADO: POUSADA ROCAMADOUR EIRELI - ME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 STF E RESOLUÇÃO 547/2024 CNJ. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marechal Floriano contra sentença que, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, extinguiu execução fiscal de crédito tributário no valor de R$ 7.511,63, sob o fundamento de ausência de interesse de agir por baixo valor. O apelante busca a anulação da sentença alegando que o montante exequendo supera o teto fixado na legislação municipal e que possui bens penhoráveis passíveis de satisfazer a obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal por baixo valor é cabível quando o montante do crédito tributário ultrapassa o limite mínimo estabelecido em lei do ente federado, à luz das diretrizes do Tema 1184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal possuem aplicabilidade imediata a todos os processos pendentes, não se limitando a efeitos ex nunc.

O Tema 1184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional e os limites normativos de cada ente federado.

A Resolução n. 547/2024 do CNJ estabelece parâmetros para a extinção de execuções inferiores a R$ 10.000,00, mas ressalva a necessidade de observar a autonomia e as leis específicas dos entes políticos.

A Lei Municipal n. 2.058/2019 de Marechal Floriano, alterada pela Lei n. 2.482/2022, fixa o limite mínimo para cobrança judicial em 1.000 URMFs.

O valor exequendo de R$ 7.511,63 supera o piso de R$ 4.830,00 estabelecido pela legislação municipal vigente, o que afasta a tese de falta de interesse de agir e impõe o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, mas deve-se observar obrigatoriamente o limite mínimo para cobrança estabelecido na legislação do respectivo ente federado. 2. Superado o valor mínimo previsto em lei municipal, a execução fiscal deve prosseguir regularmente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC, arts. 927, 1.035, § 5º, e 1.039; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º; Lei Municipal de Marechal Floriano n. 2.058/2019 e n. 2.482/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184 (RE 1355208).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000020-77.2016.8.08.0055.

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO.

APELADA: POUSADA ROCAMADOUR EIRELLI.

RELATOR:
DESEMBARGADO
R DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município de Marechal Floriano

interpôs

recurso de
apelação

em face d
a respeitável sentença de id 19750795, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito
da Comarca de Marechal Floriano
nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Pousada Rocamadour Eirelli
, que
com fundamento no Tema 1184, do STF, e Resolução n. 547/2024, do CNJ,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
,
ao argumento de que “
o valor da execução (R$ 7.511,63) é inferior ao mínimo estabelecido, evidenciando a ausência de interesse de agir, nos termos do precedente e da resolução mencionados”
.

Nas razões do recurso
(
id 19750796
)
, o apelante alegou, em síntese, que
1) “
evidente que foram encontrados bens penhoráveis, haja vista que o executado possui bens penhoráveis suficientes para a satisfação da obrigação, mormente por se tratar de pousada com inúmeros imóveis”;
2) “O valor executado é superior ao mínimo previsto na legislação municipal, o que legitima o prosseguimento da execução fiscal, vedada a interferência do Poder Judiciário em matéria de conveniência administrativa”;
e

3) “o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 estabelecem critérios para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas não possuem aplicabilidade automática a processos ajuizados anteriormente às suas edições, devendo ser concedido ao exequente prazo para adequação”.

Requereu
que seja provido o recurso
“para anular a r. sentença recorrida, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução”.

O recurso deve ser provido.

Como sabido,
os precedentes qualificados geradores de Temas na Corte Suprema
são de
aplica
bilidade
a todos
os
processos pendentes, conforme interpretação sistemática dos artigos 927, 1.035, § 5º, e 1.039, do CPC, c/c artigo 102, § 3º, da Constituição Federal.
Logo,
não há falar em efeitos
ex nunc
, mas em observância obrigatória da tese firmada neles
a todos processos em curso
.

O excelso Supremo Tribunal Federal
assentou
sob o Tema 1184 padrão decisório vinculante no sentido de que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3
. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.
(Meu, o grifo).

Por seu turno, o
artigo 1º, da Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça estabelece que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”,
restando previsto no
§ 1º
do mesmo dispositivo que “
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.
O

§ 5º
daquele artigo prevê que “
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

O emprego d
a
expressão “respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
no padrão decisório vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal
permite concluir pela
necessidade de
observância do limites
mínimos para cobrança de dívidas ativas,
estabelecidos
nas
leis
dos
entes federados.

A
execução fiscal proposta pelo
apelante

é datada de
13

de
setembro
de
2016
(id 19750479
)
.

Regulamentando a matéria, a Lei Municipal n. 2.058/2019, em seu artigo 1º, parágrafo 1º, que para o não ajuizamento de execuções fiscais deve considerar o valor consolidado e atualizado do débito até a data da apuração
1
.

A Lei Municipal

n. 2.482/
2022
alterou o art. 1º da Lei n. 2.058/2019, que estabelecia o valor mínimo de Unidades de referência do Município de Marechal Floriano – URMF – para cobrança judicial de créditos, tributários ou não, de 500 (quinhentos) para 1000 (um mil).

Por força do Decreto Municipal n. 12.441/2025, o valor da URMF é de R$4,83 (quatro reais e oitenta e três centavos)
2
.
Nessa ordem de ideias, o valor mínimo para cobrança de dívidas é de R$4.830,00 (quatro mil e oitocentos e trinta reais).

No caso, o valor atualizado do débito conforme id 19750793
é superior, ou seja,
R$7.511,63 (sete mil, quinhentos e onze reais e sessenta e três centavos).

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso

para anular a respeitável sentença recorrida
e
determinar a regular tramitação da
execução
.

É como voto.

1
https://sapl.marechalfloriano.es.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2019/2045/lei-2058-2019.pdf

2
https://www.marechalfloriano.es.gov.br/decretos-legislacao-tributaria/Decreto-2025-12441.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatoria.